Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença, proferida nos autos de ação de reparação de danos, que julgou improcedentes os pedidos de compensação por dano moral, restituição em dobro de valor retirado via TED, restituição de encargos financeiros e indenização por lucros cessantes, ante golpe aplicado por terceiro se passando por funcionário da instituição financeira. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, a responsabilidade objetiva do banco, a inversão do ônus da prova, falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais e materiais. O apelado impugna o recurso, arguindo violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de transação fraudulenta realizada no contexto do golpe da falsa central de atendimento, considerando a eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois o apelante explicita, de forma coerente e fundamentada, as razões pelas quais pretende a reforma da sentença, existindo correlação lógica entre a insurgência recursal e os fundamentos da decisão impugnada.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o, 3o, § 2o e 17 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmulas 297 e 479 do STJ.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando comprovada a existência de excludente legal, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. No caso concreto, restou demonstrado que o dano decorreu de golpe de engenharia social praticado por terceiro, sem indícios de falha na segurança dos sistemas da instituição financeira, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo sofrido.
7. A vítima, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem adotar cautelas mínimas, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, caracterizando sua culpa exclusiva e configurando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.
8. A ausência de demonstração de que o banco tenha agido com negligência ou que tenha havido violação contratual impede o reconhecimento de sua responsabilidade, sendo incabível a inversão do ônus da prova nos moldes pretendidos pelo apelante.
9. Não se verifica a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário que enseje a responsabilização do banco pelos danos alegados, tampouco há comprovação de abalo moral ou de prejuízos materiais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade quando apresenta fundamentação coerente e pertinente com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias pode ser afastada quando comprovada a ocorrência de fortuito externo, como golpe de engenharia social praticado por terceiro.
3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.